Tribunal: STF
Processo: Rcl 9353
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
   DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  DECISÃO DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTÉM NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO TER SIDO JUNTADO O COMPROVANTE DE 
   PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
   DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE 
   RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.